Tribunal: TJPA
Processo: 0808293-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808293-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIDES BERNARDI JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs medidas restritivas ao agravante, entre elas proibição de uso da área, suspensão do CAR e obrigações de recuperação ambiental, em razão de suposto desmatamento ocorrido em 2022, em área anteriormente de sua propriedade. O agravante alegou ilegitimidade passiva, por haver alienado o imóvel em 2014, e apresentou documentos comprobatórios da transferência da posse e domínio, além de parecer técnico do IBAMA afastando a sua autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o antigo proprietário do imóvel pode figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental ocorrido anos após a alienação do bem, mesmo sem demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a alienação do imóvel se deu formalmente em 2014, mediante escritura pública e averbação em matrícula.

4. O desmatamento que fundamenta a demanda ocorreu em 2022, conforme laudo técnico e imagens de satélite.
5. Parecer técnico do IBAMA e relatório de análise concluíram pela inexistência de responsabilidade do agravante.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 575 e Súmula 623/STJ) condiciona a responsabilidade do antigo proprietário à existência de nexo causal com o dano ambiental.

7. O Ministério Público, inclusive, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em caso análogo.

8. Ausente qualquer elemento de prova que vincule o agravante à conduta lesiva, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do processo em seu desfavor, sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação de reparar o dano ambiental, ainda que de natureza propter rem, não recai sobre o antigo proprietário do imóvel quando demonstrado que o evento danoso é posterior à alienação e ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o dano.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema 575); Súmula 623/STJ; TRF3, ApelRemNec 0008512-21.2007.4.03.6116.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alcides Bernardi Júnior
, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800876-53.2024.8.14.0053, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que tramita na Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu.

O juiz a quo deferiu parcialmente tutela de urgência, impondo obrigações relacionadas à recuperação ambiental, proibição de uso da área, suspensão do CAR e demais medidas restritivas em razão de suposto desmatamento de área ambientalmente protegida.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que alienou a propriedade rural objeto da ação no ano de 2014, ou seja, cerca de oito anos antes do fato gerador da infração ambiental, ocorrido em 2022. Anexa às razões recursos documentos comprobatórios da venda, como escrituras públicas, certidões de matrícula, declaração de imposto de renda e parecer técnico do IBAMA que reconhece a autoria do dano por terceiro (o comprador).

Requereu, o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo quanto ao agravante, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em Decisão de Id n° 23051207 foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 24573840).

O Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo que o agravante não detém mais a titularidade da área e que a responsabilidade
propter rem
não lhe alcança, conforme sólida jurisprudência
(Id nº 25438343).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto.

A controvérsia recursal consiste em examinar se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante para responder à ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto é a reparação de dano ambiental identificado em 2022.

Nos autos, consta prova robusta de que o ora agravante alienou os imóveis (Lotes 22 e 23 – Setor E) a terceiro (Fabrício Coelho Soares) em 05 de novembro de 2014, conforme certidões de matrículas (Ids 19631779 e 19631783) e escrituras públicas (Ids 19631778 e 19631782). Ademais, o levantamento via satélite demonstra que o desmatamento ocorreu apenas após o ano de 2016.

Ainda, o parecer técnico nº 358/2023-EMI-PA/DitecPA/Supes-PA e o Relatório de Análise Técnica nº 18129850/2024-GN-I/DSIP/CCAS/CENPSA, ambos constantes dos autos administrativos do IBAMA, concluíram pelo cancelamento do auto de infração, por ausência de comprovação da autoria da infração por parte do agravante.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de reparação por dano ambiental é de natureza
propter rem
, podendo alcançar o atual ou o anterior proprietário, conforme escolha do autor da ação. No entanto, o próprio STJ ressalva que a responsabilidade do antigo titular somente subsiste se comprovado seu nexo causal com a degradação ambiental.

Transcrevo, com destaque, excerto do voto condutor do REsp 1.374.284/MG (tema repetitivo), cujo entendimento foi incorporado à Súmula 623/STJ:

“A obrigação de reparar dano ambiental possui natureza propter rem, sendo possível sua exigência do atual ou do anterior proprietário ou possuidor, desde que comprovado o nexo causal com a degradação.”

No caso concreto, ficou cabalmente demonstrado que a alienação do imóvel se deu em 2014 e o desmatamento ocorreu em 2022, oito anos após a venda e o comprador assumiu a posse e propriedade imediatamente após a celebração das escrituras, sendo que as cláusulas de proteção ambiental foram expressamente previstas nas escrituras públicas.

O Ministério Público reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em caso análogo envolvendo o mesmo autor e fundamentos fáticos similares (ACP nº 0801955-04.2023.8.14.0053 – Agravo de Instrumento nº 0811712-84.2023.8.14.0000).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela reparação de dano ambiental é de natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual do imóvel à época da infração. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO COMPROVADA. ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. NULIDADE. 1. A obrigação de reparar o dano ambiental, sendo propter rem, não adere à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental. 2. Logo, é parte ilegítima para responder à ação o proprietário anterior, salvo se apontado fato específico não relacionado à natureza propter rem da obrigação de reparar, o que não houve nos casos dos autos, devendo, em seu lugar, ser citado o titular atual do domínio do imóvel causador do suposto dano ambiental. 3. Remessa oficial provida para anular a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito em face do proprietário anterior do imóvel, para que seja aditada a inicial e citado o atual proprietário com o regular processamento do feito; prejudicada a apelação interposta. (TRF-3 - ApelRemNec: 00085122120074036106, Relator.: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 19/06/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/06/2020)

Assim, não subsiste fundamento jurídico para mantê-lo no polo passivo da ação civil pública, devendo a demanda ser direcionada ao efetivo proprietário da área Fabrício Coelho Soares.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do RITJPA

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Alcides Bernardi Júnior
, determinando-se a
extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao agravante
, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025